Tribunal: TJES
Processo: 0009928-70.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009928-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGBA ARAUJO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009928-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGBA ARAUJO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – - RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009928-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGBA ARAUJO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que a ementa ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR MÁXIMO – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade do agente e conduta social, diminuo a pena-base do acusado. 2. Não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça a ser sanado no tocante ao
quantum
aplicado na atenuante da confissão, visto a discricionariedade que o magistrado possui ao analisar cada caso concreto, desde que seja de forma devidamente fundamentada, o que de fato ocorreu. Recurso Parcialmente Provido.

Primeiramente, como destacado no trecho do voto condutor:

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e consequências do crime, senão vejamos:

“(...) Tendo em vista a
culpabilidade
, evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal;
antecedentes
, reincidente, conforme andamento processual já acostado aos Autos;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso;
conduta social
, com auto relato de uso de drogas;
motivos
, não comprovados e que não justificam o crime;
circunstâncias
desfavoráveis, porém típicas a espécie, eis que o réu tentou se prevalecer da redução de vigilância sobre o bem para tomá-lo para si;
consequências do crime
que são graves, eis que a conduta do acusado resultou em prejuízo;
comportamento da vítima
, não facilitou a pratica criminosa e a situação financeira da ré, em princípio de menor sorte. (...)”

Entendo que, a culpabilidade, personalidade e conduta social do agente, encontram-se valoradas de forma equivocada, visto a ausência de fundamentação idônea, para a valoração negativa da culpabilidade, a fim de evitar a ocorrência de
bis in idem
no tocante à personalidade e antecedentes, e por fim, o uso de droga não é motivo capaz de aferir sua conduta social.

No entanto, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, os antecedentes do acusado devem ser considerados de forma especial, sendo que o mesmo possui mais 04 (quatro) condenações criminais, somando-se ainda a negativa consequência do crime, na qual a casa de festas foi provisoriamente impedida de realizar eventos devido à falta do material furtado.

Motivo pelo qual, fixo a pena-base de Agba em 03 (três) anos de reclusão, em especial pela multirrencidência e consequências do crime.

Dando prosseguimento ao pleito defensivo, passo à análise ao pedido pela aplicação da atenuante em patamar máximo, com consequente substituição da pena restritiva de liberdade, por restritiva de direito.

Entendo não prosperar razão, visto que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

Assim, não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça a ser sanado, dado que o magistrado se encontra dentro de sua discricionariedade ao prolatar a sentença, ocorrida de forma bem fundamentada.

Desta forma, mantenho a aplicação da atenuante da confissão no respectivo patamar aplicado pelo magistrado de primeiro grau, qual seja, de 03 (três) meses.

Isto posto, tendo em vista que a pena-base restou fixada em 03 (três) anos de reclusão, torno a pena definitiva do acusado em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Por fim, quanto ao pedido pela substituição da pena restritiva de liberdade, por restritiva de direito, não assiste razão à defesa, uma vez que, como já relatado, o réu é multirreincidente, o que impede a aplicação da pena restritiva de direito, conforme traz expressamente o art. 44, II, do CP.

Dessa maneira, mantenho inalterados todos os demais termos da sentença, por se mostrarem muito bem lançados.[...]

Como novamente demonstrado pelo trecho do transcrito acima, todos os pontos alegados pela douta defesa foram devidamente enfrentados, sendo, inclusive, exarado o entendimento de que as circunstâncias judicias como
a culpabilidade, personalidade e conduta social do
agente, encontram-se valoradas de forma equivocada, visto a ausência de fundamentação idônea.

Nesse sentido, entendo desprovido de razão as teses sustentadas pelo recorrente, eis que conforme acima transcrito, os motivos do voto condutor foram devidamente fundamentados, com base nos elementos constantes dos autos.

Portanto, ausente a omissão alegada pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Acerca do assunto, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

[...] (AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

[...] . Dessa forma, a pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é inviável na via dos aclaratórios.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no ARE no RE no AgRg no AREsp: 416403 RR 2013/0351249-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/11/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/12/2014).

Dessa forma, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação em sede de embargos de declaração e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.